Tribunal: TJMT
Processo: 1000192-88.2024.8.11.0034
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000192-88.2024.8.11.0034
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BRANDINA DA SILVA PEREIRA - CPF: 550.139.101-53 (APELANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), HELIANE GUIMARAES - CPF: 532.863.591-49 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR - CPF: 022.531.417-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE EMPRÉSTIMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por consumidora idosa contra sentença que reconheceu parcialmente os pedidos em ação de indenização por danos materiais e morais em face de instituições financeiras, declarando a nulidade contratual e condenando à devolução dos valores pagos, mas negando o pedido de compensação por dano moral.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se, diante da contratação fraudulenta de empréstimo mediante uso indevido de dados pessoais, há responsabilidade solidária das instituições financeiras e dever de indenização por danos morais.

III. Razões de decidir
3. Restou caracterizada a relação de consumo entre as partes, estando a autora amparada pelo CDC.
4. Configura-se fortuito interno a liberação de crédito mediante dados vazados, sem adequada verificação pelas instituições envolvidas.
5. A responsabilidade das instituições é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, e consolidada na Súmula 479 do STJ.
6. O dano moral é presumido em casos de fraude envolvendo pessoa idosa e hipossuficiente, com liberação indevida de empréstimo e descontos indevidos em seus rendimentos.
7. A fixação de indenização no valor de R$ 5.000,00 mostra-se proporcional e razoável, com função reparatória e pedagógica.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para reconhecer o dano moral e condenar os réus solidariamente à respectiva reparação.
Tese de julgamento:

“1. Configura dano moral presumido a liberação fraudulenta de empréstimo em nome de consumidor idoso, com base em dados vazados e sem adequada verificação pelas instituições financeiras. 2. As instituições financeiras respondem solidariamente pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço bancário, inclusive quando relacionados a fortuito interno.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, X; CDC, arts. 6o, VI, e 14.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula no 479; STJ, Tema 1061; TJMT, Apelação Cível no 1000959-14.2020.8.11.0052, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 18.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BRANDINA DA SILVA PEREIRA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Aquino, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais identificada pela numeração única: 1000192-88.2024.8.11.0034, movida em desfavor de
BANCO BMG S.A.
e
SANTANDER (BRASIL) S.A.,
que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, declarando a nulidade do contrato com a requerida, condenando as rés, solidariamente, a restituir, a título de danos materiais, o. valor desembolsado pela autora, no valor de R$ 343,74, referente as parcelas dos meses entre fevereiro e abril, bem como as demais parcelas pagas que já venceram e já foram descontadas até a data da prolação da sentença (Id: 172791006).

Inconformada, a parte apelante argumenta que os fornecedores de serviços bancários respondem solidariamente pelo dano causado, asseverando que o vazamento de dados sigilosos e a liberação de empréstimo sem as devidas precauções, evidencia o direito a indenização por danos morais.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, para que seja reformada a sentença, condenando a parte contrária ao pagamento de indenização por danos morais (Id: 185753796).

O Banco BMG S.A. apresentou contrarrazões, requerendo o desprovimento do recurso (Id: 280723426).

Posteriormente, o Banco Santander (Brasil) S.A. interpôs recurso de apelação (Id: 282763384), porém, a intempestividade foi certificada pela Serventia Judicial (Id: 283302385).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BRANDINA DA SILVA PEREIRA
contra a sentença proferida nos autos da ação de indenização por danos matérias e morais movida em desfavor de
BANCO BMG S.A.
e
SANTANDER (BRASIL) S.A..

Inicialmente, é imperioso reconhecer que a relação entre as partes configura típica relação de consumo, estando a autora na qualidade de destinatária final dos serviços bancários e, por conseguinte, amparada pelas normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos artigos 2o e 3o do referido diploma.

A autora, pessoa idosa e hipossuficiente, postulou o cancelamento de cartão de crédito junto ao Banco BMG. Dias após, foi contatada via aplicativo de mensagens por suposta atendente, a qual, valendo-se de informações confidenciais, solicitou fotos, documentos e, posteriormente, o pagamento de boleto bancário. Os dados fornecidos foram utilizados para contratação fraudulenta de empréstimo junto ao Banco Santander, o qual creditou o valor de R$ 4.595,22 na conta da autora. Esta, sob engano, efetuou o pagamento do valor à fraudadora.

A fraude consumou-se, portanto, com base no uso indevido de dados da consumidora, os quais, por força legal, deveriam estar sob guarda das instituições financeiras envolvidas.

As instituições financeiras exercem atividade de risco e, por isso, respondem objetivamente pelos danos oriundos de falhas na prestação de seus serviços, consoante estabelece o art. 14 do CDC. A jurisprudência é pacífica nesse sentido, consolidada na Súmula 479 do STJ, segundo a qual:

"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

No caso, o fortuito interno é evidente: tanto o Banco BMG,
ao permitir o vazamento de dados sensíveis
, quanto o Banco Santander,
ao liberar empréstimo mediante análise negligente, contribuíram diretamente para o evento danoso
. A autora jamais firmou contrato com o Banco Santander e não houve prova da regularidade da contratação, tampouco da autenticidade da suposta manifestação de vontade.

Nesse sentido, vejamos como este e. Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos, “
in verbis
”:

“APELAÇÃO CÍVEL N. 1000959-14.2020.8 .11. 0052 Apelante: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. Apelada: NELCI FERREIRA DE ASSUNÇÃOE M E N T ARECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO – DESCONTO DE VALORES EM PENSÃO POR MORTE – ALEGAÇÃO DE CONTRATOS LEGÍTIMOS E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS DANOS – DESCABIMENTO – ASSINATURA IMPUGNADA/NEGADA PELA AUTORA – AUTENTICIDADE – ÔNUS DA PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO – TEMA 1 .061 DO STJ – LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – JUROS DE MORA –INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO - SÚMULA N. 54 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO. 1.
“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade ( CPC, arts . 6o, 369 e 429, II)- Tema 1.061 do STJ; o que não fora satisfeito.
2.
Não comprovada pela instituição financeira a regularidade nas contratações dos empréstimos consignados, afiguram-se indevidos eventuais débitos efetivados na conta ou folha de pagamento da autora . Ademais, poderia a parte apelante ter solucionado a contento o problema administrativamente. No entanto, ao contrário de uma conduta transparente e de boa fé, se negou a resolver a questão e até hoje confirma as contratações
. 4. A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula n . 479 do STJ. 5. Demonstrado o ato ilícito pelo desconto em pensão por morte decorrente de empréstimo consignado não contratado, nasce à obrigação de indenizar os danos morais, independentemente da prova de prejuízo. 6 .
A indenização à título de dano moral foi fixada em valor razoável e proporcional ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes, não merecendo reparos. 7. Conforme inteligência do art. 42 do CDC, cabível a repetição de indébito em dobro, uma vez que, no caso, restou comprovada a culpa (negligência) do requerido/apelante na solução da questão, qual seja, eventuais descontos indevidos no benefício previdenciário da autora . 8. Os juros de mora de 1% ao mês devem incidir a partir do evento danoso (Súmula n. 54 do STJ)
.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10009591420208110052, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 18/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/06/2024) (destaquei)

O dano moral, na hipótese, é presumido. A prática abusiva com descontos em benefício previdenciário da parte idosa e hipossuficiente, sem que tenha contratado qualquer empréstimo – revela evidente abalo à esfera extrapatrimonial da autora.

A indenização por dano moral, neste caso, possui também natureza pedagógica e preventiva, compelindo as instituições financeiras a aprimorar seus mecanismos de controle e segurança.

Considerando os parâmetros jurisprudenciais desta Corte, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) revela-se adequado, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a função reparatória e punitiva da reparação civil.

Nos termos da Súmula 54 do STJ, os juros de mora, em hipóteses de responsabilidade extracontratual, incidem a partir do evento danoso. Assim sendo, deve-se considerar como termo inicial a data da efetivação do débito indevido na conta da autora.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

a)

Declarar a inexistência de relação jurídica entre a autora e o Banco Santander relativa ao contrato de empréstimo consignado objeto dos autos
;

b)

Condenar solidariamente os réus ao pagamento de indenização por danos morais à autora, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de correção monetária a partir desta decisão (Súmula 362/STJ) e juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54/STJ)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025